Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA NEGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o plano de saúde observou corretamente o período de carência para a autorização de custeio das respectivas despesas médicas. 1.1. Pretende-se saber ainda se deve haver a condenção da demandada em danos morais em razão da negativa de autorização de atendimento médico, em caráter de urgência ou emergência, pelo referido plano de saúde.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso em deslinde, por se tratar de uma relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre da responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O atendimento de urgência pretendido pelo paciente foi negado, a despeito do relatório elaborado pelo profissional de saúde, com a indicação da necessidade de tratamento intensivo.
5. O valor da condenação no presente foi corretamente estabelecido de acordo com o “método bifásico”.
6. Recurso conhecido e desprovido.